Tribunal: TJBA
Processo: 8084147-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084147-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: MARCJOUSE MELQUIADES DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8000487-79.2024.8.05.0193, que deu parcial provimento ao recurso apenas para reformar a sentença quanto à taxa de juros aplicada, mantendo, contudo, a declaração de abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de alienação fiduciária, com consequente revisão contratual e descaracterização da mora.

2.
O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de ausência de manifestação expressa acerca da competência do Conselho Monetário Nacional para regular as taxas de juros, bem como quanto à necessidade de demonstração individualizada das peculiaridades do contrato para justificar a intervenção judicial.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, examinando a legalidade da taxa de juros pactuada, a comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, a caracterização da relação de consumo e a consequente abusividade apta a justificar a revisão contratual.
6.
A competência normativa do Conselho Monetário Nacional para regular o sistema financeiro não afasta o controle jurisdicional das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, quando verificada desvantagem exagerada ao consumidor.

7.
Não há omissão quanto à análise das peculiaridades do contrato, pois o acórdão considerou a modalidade da operação, o período da contratação, a condição de pessoa física da contratante e o descompasso entre a taxa pactuada e a média de mercado.

8.
Inexistente omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos revelam nítido caráter infringente, com o objetivo de rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “Não se acolhem embargos de declaração quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização com finalidade infringente ou meramente rediscutiva do mérito.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8084147-62.2024.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,
e Embargado,
MARCJOUSE MELQUIADES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça